Tribunal: TJDFT
Processo: 0708250-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708250-09.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 0707185-73.2023.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor do INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON/DF. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 150430155 dos autos do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória deduzido pela agravante, objetivando a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON/DF, bem como a consequente suspensão dos efeitos da decisão administrativa hostilizada. Na oportunidade, a d. Magistrada de primeiro grau considerou que o réu agira dentro dos limites da competência que lhe é legalmente atribuída, de forma que não competiria ao Poder Judiciário o exame do mérito do ato administrativo, mas apenas o aspecto da legalidade, em virtude da independência entre as esferas judicial e administrativa. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que a decisão monocrática se mostra equivocada, porquanto o agravado usurpara a função judiciária, ao impor, além da multa, a obrigação de modificar cláusulas de contrato de compra e venda de imóveis celebrado com BRUNO ANDERSON SANTOS DA SILVA, além da obrigação de devolver valores pagos pelo adquirente. Aduz que o referido ato administrativo viola os princípios da razoabilidade, da legalidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica. Além disso, defende a legalidade do contrato imobiliário objeto de processo administrativo instaurado pelo PROCON/DF para apuração de possível infração a direitos do consumidor, em razão do livre planejamento negocial das partes para pactuar obrigações contratuais expressamente autorizadas na legislação de regência. Com base nesses argumentos, agravante afirma a necessidade de reconhecimento da nulidade do ato administrativo impugnado. Subsidiariamente, sustenta estar caracterizada a desproporcionalidade e falta de razoabilidade da aplicação da pena de multa no importe de R$ 74.640,00 (setenta e quatro mil seiscentos e quarenta reais), por ter sido fixada em desacordo com os preceitos e parâmetros legais, sendo imperativa a suspensão de sua exigibilidade. Ao final, a agravante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja sobrestada a exigibilidade da multa impugnada e suspensos os efeitos do ato administrativo exarado pelo PROCON/DF, até o trânsito em julgado da sentença a ser exarada na Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 0707185-73.2023.8.07.0001. No mérito, requer a reforma a r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela recursal provisória. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 44440018. É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. No caso em apreço, o processo originário se refere à ação anulatória de ato administrativo, na qual a agravante pugna, preliminarmente, pela suspensão dos efeitos de decisão prolatada pelo PROCON/DF, no Processo Administrativo no 00015-00004567/2022-09 (ID 149942920 dos autos de referência), bem como pela suspensão da exigibilidade da pena de multa que lhe foi imposta. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estão presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito da agravante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, necessários para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial da demanda originária, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Quanto aos requisitos para a concessão da tutela cautelar e da tutela antecipada de urgência, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que é necessário o convencimento do magistrado acerca da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e a necessidade de proteção imediata destes direitos da parte autora, conforme as lições a seguir transcritas: Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito. A partir da detida análise dos autos do processo originário, não se observa, nesse momento processual, elementos de convicção aptos a demonstrar eventual ilegalidade do ato administrativo questionado. Com efeito, faz-se necessário ressaltar que os atos praticados pelo réu, na condição de autarquia, possuem natureza de atos administrativos e, por isso, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, que, embora relativa, somente pode ser descaracterizada por prova robusta de ilegalidade ou de abuso de direito. Maria Sylvia Zanella Di Pietro[2], ao discorrer a respeito da presunção de legitimidade dos atos administrativos, consigna: Esse princípio, que alguns chamam de princípio da presunção de legalidade, abrange dois aspectos: de um lado, a presunção de verdade, que diz respeito à certeza dos fatos; de outro lado, a presunção da legalidade, pois, se a Administração Pública se submete à lei, presume-se, até prova em contrário, que todos os seus atos sejam verdadeiros e praticados com observância das normas legais pertinentes. Trata-se de presunção relativa (juris tantum) que, como tal, admite prova em contrário. O efeito de tal presunção é o de inverter o ônus da prova. O ordenamento jurídico brasileiro atribui ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ao passo que incumbe ao réu comprovar a existência de qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, consoante o artigo 373 do Código de Processo Civil. Ressalte-se, ademais, que o controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve se restringir aos aspectos da legalidade do ato, não podendo o magistrado imiscuir-se no mérito, seara na qual repousa o juízo de conveniência e oportunidade do administrador, entendimento corroborado por esta egrégia Corte de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. INFRINGÊNCIA. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. 1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC. 2. É defeso ao Poder Judiciário reanalisar o mérito do ato administrativo, uma vez que o controle judicial é restrito ao exame da legalidade. Precedentes deste Tribunal. 3. Demonstrada que a conduta praticada infringiu normas de proteção aos direitos dos consumidores, a manutenção do ato administrativo que aplicou multa à fornecedora do serviço é medida que se impõe. 4. O excesso no valor arbitrado a título de multa enseja sua revisão pelo Poder Judiciário, por violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1400393, 07031542720218070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO UTILIZADOS PELA BANCA EXAMINADORA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. O controle judicial da atuação administrativa está limitado a verificar aspectos de legalidade, isto é, de conformação do ato às prescrições normativas. Diante dessa realidade, não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes. 2. A rigor, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios de correção utilizados pela banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões cobradas em concursos públicos. 3. A análise das alegações deduzidas pelo recorrente a respeito dos itens indicados demanda interpretação acurada das questões apresentadas e incursão nos critérios de correção utilizados pela organizadora do concurso, a fim de se concluir pelo acerto ou desacerto de cada uma das assertivas. Esse fato, por si só, afasta a ocorrência de situação teratológica e absolutamente evidente apta a provocar a revisão da questão e, consequentemente, a alteração da nota obtida pelo candidato para fins de participação nas fases subsequentes do certame. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1649937, 07012893220228070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 13/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso O PROCON/DF, autarquia integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ostenta autonomia e competência para fiscalizar e impor penalidades pelas práticas infracionais eventualmente cometidas pelos fornecedores e prestadores de serviços, em ofensa aos dispositivos da Lei no 8.078/1990, e demais normas afetas ao microssistema protetivo das relações de consumo. Na hipótese em apreço, o processo administrativo é oriundo de reclamação registrada pelo consumidor Bruno Anderson Santos da Silva, cujos fatos foram descritos na decisão administrativa nos seguintes termos: É promitente comprador juntamente com sua esposa da unidade n. 604 do empreendimento RESERVA CIDADE da reclamada. Relata, ainda que consta em seu contrato, na cláusula 3.2 a previsão do pagamento de 07 (sete) parcelas de R$ 2.000,00 e 17 (dezessete) de R$ 8.500,00, totalizando 24 prestações, a partir de 25/06/2020 até à entrega do imóvel em 30/06/2022, com o escopo de abater o saldo devedor até o pagamento da parcela final de R$ 1.238.200,00, além de 13 (treze) parcelas de R$ 100,00 vencíveis a partir de 25/07/2022, denominadas de "pós-obra". Ocorre que, o art. 46 da Lei n. 10.931/04 veda a capitalização mensal em forma de reajuste para contratos com periodicidade inferior a 36 (trinta e seis) meses, todavia, a reclamada inseriu 13 parcelas mensais de R$ 100,00, para que o somatório superasse a regra de 36 meses, ao que tudo indica com o intuito de atrair a capitalização mensal em contratos que verdadeira e originariamente possuíam menos de 36 parcelas. A decisão foi prolatada no âmbito do processo administrativo no 00015-00004567/2022-09, em 20/06/2022 (ID 149942920 do processo originário), oportunidade em que o PROCON/DF observou ter sido demonstrada a abusividade da conduta da empresa que alonga, forçada e ficticiamente o contrato, de modo a suprir o mínimo legal de prestações para impor o reajuste mais oneroso ao consumidor adquirente. Considerou, ainda, que o princípio pacta sunt servanda não deve prevalecer diante da violação de direitos do consumidor e porque os contratantes devem ser obrigados a prezar pelos princípios da probidade e da boa-fé. Com base nesse contexto, foi julgada procedente a reclamação e reconhecida a ofensa aos artigos 6o, inciso III, 39, inciso V, 42, parágrafo único, 46 e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, tendo sido aplicada a penalidade de multa à empresa agravante, no importe de R$ 74.640,00 (setenta e quatro mil seiscentos e quarenta reais). Ato sucessivo, após a interposição de recurso administrativo pela agravante, foi proferida, pelo Diretor Geral do PROCON/DF, decisão no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, com vistas a manter a penalidade aplicada (ID 149942919 do processo originário). Destarte, no que diz respeito à alegação autoral de inexistência de abusividade no contrato firmado passível de caracterizar a infração questionada, destaco que os documentos constantes dos autos não se mostram aptos a infirmar a presunção de legitimidade do ato sancionador exarado. Igualmente, não se observa nulidade no trâmite do processo administrativo deflagrado. A parte autora foi regularmente notificada acerca do auto de infração, inclusive para apresentação de defesa escrita; ou seja, foi a ela garantido o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, o ato administrativo foi devidamente motivado e fundamentado quanto à existência de abusividade contratual, bem como quanto aos critérios utilizados para a fixação da multa. Além disso, cumpre ressaltar que o PROCON/DF, em observância aos critérios técnicos descritos no artigo 57 da Lei n. 8.078/1990, bem como nos artigos 24 a 26 do Decreto n° 2.181/97, regulamentou, por meio da Portaria n.o 03/2011, atualmente disciplinada pela Portaria no 34/2020, os critérios de fixação dos valores das multas, trazendo, de forma objetiva, a quantia a ser arbitrada levando-se em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator. Ao dispor sobre as infrações e sanções administrativas, o Código de Defesa do Consumidor estabelece: Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: I - multa; II - apreensão do produto; III - inutilização do produto; IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente; V - proibição de fabricação do produto; VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviço; VII - suspensão temporária de atividade; VIII - revogação de concessão ou permissão de uso; IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade; X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade; XI - intervenção administrativa; XII - imposição de contrapropaganda. Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo. Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993) Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993) Assim, no tocante ao valor fixado a título de multa, a decisão administrativa fixou a pena base em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil), considerando expressamente a condição econômica da empresa autuada, classificada como de "grande porte", na forma prevista no artigo 20, §1o, da Portaria no 34/2020. Observada, ainda, a natureza das infrações e a existência de uma situação atenuante e de duas agravantes, a pena definitiva foi fixada no aludido patamar de R$ 74.640,00 (setenta e quatro mil seiscentos e quarenta reais). Dessa forma, observa-se que a aplicação da penalidade foi realizada com base em parâmetros legais, respeitando os critérios estipulados pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e pelo Decreto n. 2.181/1997. Aplicada a multa pelo órgão de defesa do consumidor, conforme já exposto, sua anulação só é viável em razão da constatação de alguma irregularidade perpetrada no processo administrativo. Ao Poder Judiciário somente é permitida a análise do ato administrativo sob os aspectos da legalidade, sendo incabível o controle do ato no que se refere ao seu mérito, isto é, quanto aos critérios de conveniência e oportunidade que inspiram o administrador a agir. Por outro lado, ainda que se trate de ato discricionário e que a multa aplicada tenha sido motivada e possua amparo legal, seu valor pode ser revisado caso comprovado a desproporcionalidade da penalidade em relação à infração cometida, o que demanda a análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a cognição perfunctória da controvérsia, inerente ao exame do pedido de concessão de tutela de urgência. No caso dos autos, verifica-se que a agravante, além de ser empresa de grande porte, firmou contrato imobiliário com consumidor no valor total aproximado de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), conforme pode ser observado no ID 149942915 do processo originário, de forma que o valor da multa aplicada pelo PROCON/DF representa menos de 5% (cinco por cento) do conteúdo econômico do negócio jurídico celebrado. Dessa forma, em juízo de cognição sumária, considero prematuro determinar a suspensão da exigibilidade da multa aplicada, bem como a suspensão dos efeitos da decisão administrativa prolatada pelo PROCON/DF até o trânsito em julgado da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 0707185-73.2023.8.07.0001, uma vez que, diante da inexistência de irregularidade no processo instaurado administrativamente e da ausência de desproporcionalidade flagrante da multa aplicada, deve prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30a edição – Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 139.